Tribunal: TJSP
Processo: 1017645-20.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Apelação – Ação Revisional – Apelante que intimada, deixou de trazer prova documental da alegada incapacidade financeira, deixando também de recolher o preparo recursal, no prazo concedido - Desatendimento da ordem – Deserção configurada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil – Recurso Não Conhecido.